Tribunal: TCU
Processo: 011.391/2001-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de acórdão proferido em tomada de contas especial acerca de fraude à licitação utilizando recursos repassados pelo fundo ao município de Pedreiras/MA nos exercícios de 1998 a 2000.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) de revisão de ofício do Acórdão 1683/2009-TCU-Plenário , de minha relatoria, a fim de reconhecer a nulidade da citação de um dos responsáveis, ante o seu falecimento anterior à citação, bem como de tornar insubsistente penalidades aplicadas a outros dois responsáveis, cujo passamento foi anterior ao trânsito em julgado da aludida decisão condenatória, tendo em vista o caráter personalíssimo da pena, como reza o inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes praticados em relação ao responsável L. do Nascimento Comércio/empresário individual Luciano do Nascimento, em decorrência do seu falecimento anterior à citação, arquivando-se as suas contas, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, rever de ofício o Acórdão 1683/2009-TCU-Plenário , para fins de tornar insubsistente os subitens 9.2.28 e 9.4.19, bem como os subitens 9.2.11 e 9.4.2, referentes às sanções de multa e declaração de inidoneidade aplicadas aos responsáveis E. S. de Sousa - Distribuidora América/empresário individual Edson Silva de Sousa e P. R. Evangelista - Distribuidora Tocantins/empresário individual Pedro Rodrigues Evangelista, respectivamente, em razão dos falecimentos antes do trânsito em julgado da referida deliberação condenatória, tendo em vista o caráter personalíssimo da pena, nos termos do inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e da jurisprudência do TCU; e 9.3. restituir os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc, para que sejam emitidas notificações de dívida referente a todos os Acórdãos proferidos nestes autos aos espólios dos responsáveis Edson Silva de Sousa e Pedro Rodrigues Evangelista, na pessoa das respectivas viúvas, Sras. Elizangela Santos de Sousa e Antônia Maria Barbosa Evangelista, na forma do art. 1.797, inciso I, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de dar ciência do presente decisum aos herdeiros/sucessores do Sr. Luciano do Nascimento.